Tribunal: STF
Processo: Rcl 63431
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Apiúna em face de decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do processo nº 5000719-27.2023.8.24.0104, por afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.442, 6.447, 6.525 e 6.450 (constitucionalidade dos artigos 7º e 8º da Lei Complementar 173/2020), entendimento ratificado no Tema 1.137 da Repercussão Geral.



    Relata-se que, na origem (eDoc 1, pp. 1-3):



    “O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Timbó e Região – SISETI, na condição de substituto processual ajuizou demanda em face do Município de Apiúna/SC, tombada sob n. 5000719-27.2023.8.24.0104, requerendo a cessação dos efeitos da decisão administrativa que suspendeu a contagem do período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 para fins de contagem de tempo de serviço para aquisição do direito à promoção por tempo de serviço de todos os servidores públicos representados pela Entidade Sindical, com a retificação dos assentamentos funcionais e o pagamento das parcelas retroativas.



    [...]



    Em primeiro grau, o juízo julgou em parte procedente a demanda para o fim único de que autoridade administrativa promova a contagem do período suspenso pela LC 173/2020 (28/05/2020 a 31/12/2021), para fins de concessão do adicional por tempo de serviço [...].



    Assim, entendeu pela continuidade da contagem do tempo de serviço no período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de contagem do tempo de serviço, vedada tão somente a atribuição de efeitos financeiros no período determinado pela Lei – 28/05/2020 a 31/12/2021 - observada a disponibilidade financeira e orçamentária a partir de 01/01/2022. 



    Em grau de Apelação, o Município de Apiúna/SC reforçou a alegação da impossibilidade de cômputo do período entre 27/05/2020 a 31/12/2021 para efeitos da contagem do tempo de serviço, nos termos da LC 173/2020, ressaltando que a citada decisão ofenderia diretamente a decisão do STF sobre o tema, no julgamento da ADI n.º 6.442, em conjunto com as ADIs 6447, 6450 e 6552, e que reconheceu a constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020. Ao julgar o referido recurso de Apelação, o Colendo Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a sentença de primeiro grau [...].”



    Argumenta-se que a integração do período de 28.5.2020 a 31.12.2021 para fins de progressão por tempo de serviço colide com o julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.552, em que reconhecida a constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020. Confira-se o referido dispositivo, nesse particular:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;



    (...) 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.”



    Eis o teor do acórdão que confirmou a sentença (eDoc 2, pp. 49-50):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ (SISETI). MUNICÍPIO DE APIÚNA. CONTAGEM DO PERÍODO SUSPENSO PELA LC 173/2020 (28/05/2020 A 31/12/2021), PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO, TRIÊNIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ASSEGURADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS, COM A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS, BEM COMO O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DAS PARCELAS RETROATIVAS. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA, APENAS PARA DETERMINAR A CONTAGEM DO PERÍODO SUSPENSO PELA LC 173/2020. INSURGÊNCIA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE IMPEDIMENTO DE CONTAGEM DO PERÍODO INDICADO COMO PERÍODO AQUISITIVO PARA A CONCESSÃO DE TRIÊNIOS, LICENÇAS-PRÊMIO E DEMAIS DIREITOS, QUE SE MOSTRA DESCABIDA. TEMA 1137/STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. ADIS 6442, 6447, 6450 E 6525. PROIBIÇÕES TEMPORÁRIAS DIRECIONADAS A TODOS OS ENTES PÚBLICOS, EM SUA MAIORIA LIGADAS DIRETAMENTE AO AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL. PROVIDÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS ARTS. 7º E 8º DA LC 173/2020 QUE TRATAM DE NORMAS DE DIREITO FINANCEIRO. PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA DE AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL. QUESTÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. MS N. 5044653-61.2020.8.24.0000.



    '[...] ART. 8º, XI, DA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. IMPEDIMENTO DE CONTAGEM COMO DE PERÍODO AQUISITIVO NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO DE ANUÊNIOS, TRIÊNIOS, QUINQUÊNIOS, LICENÇAS-PRÊMIO E DEMAIS MECANISMOS EQUIVALENTES. DESARRAZOABILIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONTINUAM E CONTINUARÃO A EXERCER ATIVIDADE PÚBLICA DEMANDADA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PRETENSÃO DA LEI, NO SENTIDO DE IMPEDIR AUMENTO DE DESPESAS DURANTE A PANDEMIA, QUE SERÁ ATENDIDA. MERA CONTAGEM QUE NÃO IMPLICA MAJORAÇÃO DE DESPESAS. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TJRJ, MPRJ, BEM COMO DESTA CORTE, NO SENTIDO DE SE PERMITIR A CONTAGEM PARA SEUS RESPECTIVOS SERVIDORES. DECISÃO JURISDICIONAL DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP NO MESMO SENTIDO. DEVER DE ISONOMIA PARA COM OS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA' (TJSC, Mandado de Segurança Cível (Grupo Público) n. 5044653-61.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Artur Jenichen Filho, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 25-08- 2021).



    SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONTINUARAM NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO ABARCADO PELA LEI N. 173/2020. INTENÇÃO NORMATIVA NO SENTIDO DE IMPEDIR AUMENTO DE DESPESAS IMEDIATO. MERA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO QUE NÃO IMPLICA EM MAJORAÇÃO DAS DESPESAS. PERÍODO AQUISITIVO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO E ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO. DECISÃO A QUO MANTIDA. REEXAME E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Colho do voto (eDoc 2, pp. 44-45): 



    “Elucidando a questão, o Magistrado a quo, ao proferir a decisão em destaque, acertadamente consignou que "não se pode confundir postergação dos efeitos patrimoniais com exclusão do pagamento da verba. Isso porque, como já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é possível a contagem do tempo de serviço compreendido entre 28/5/2020 (início da vigência da LC 173/2020) a 31/12/2021, como período aquisitivo necessário à concessão de adicionais de tempo de serviço e licença-prêmio, vedando-se apenas, neste período, a exigibilidade dos pagamentos destas verbas" (Evento 20, Eproc/PG, destaquei). 



    Seguindo tal raciocínio, o nobre Togado concluiu que "imperiosa a concessão da segurança, a fim de que a autoridade administrativa promova a contagem do período suspenso pela LC 173/2020 (28/05/2020 a 31/12/2021), para fins de licença-prêmio, triênio e demais benefícios assegurados aos servidores públicos representados pela impetrante" (Evento 20, Eproc/PG, grifei). 



    Em corroboração ao entendimento, destaco que o Grupo de Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça já emitiu orientação acerca da matéria, por meio do Mandado de Segurança n. 5044653-61.2020.8.24.0000, em sessão realizada em 25.08.2021, cuja ementa do julgado destaco a seguir: [...]



    Destaca-se, entretanto, que, ainda que garantido o direito de contabilizar em seus assentos funcionais os períodos temporais dos servidores que continuaram no exercício das suas funções, de 28.05.2020 (início da vigência da LC 173/2020) a 31.12.2021, o gozo do direito adquirido a partir do cômputo deste tempo, por outro lado, deverá ser feito a tempo e a modo, estando sujeitas ao juízo de conveniência e oportunidade, ficando a cargo de apreciação administrativa.”



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da tramitação do processo na origem e, no mérito, seja cassada decisão reclamada. 



    Em despacho de 10.11.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 6).



    As informações foram prestadas (eDocs 8 e 10).



    A parte beneficiada apresentou contestação (eDoc 11).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 19):



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PÚBLICOS REPRESENTADOS PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TJ/SC (CONFIRMANDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU) QUE RECONHECEU AOS SERVIDORES MUNICIPAIS A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO, TRIÊNIO E DEMAIS BENEFÍCIOS DURANTE O PERÍODO DE 27/05/2020 A 31/12/2021. RECLAMAÇÃO AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE APIÚNA SUSTENTANDO QUE A INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA AUTORIDADE RECLAMADA AO ART. 8º, IX, DA LEI 173/2020 AFRONTOU A AUTORIDADE DAS DECISÃO PROFERIDAS PELO STF NAS ADIS NºS 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525 E NO RE 1.311.742/SP, TEMA 1.137/RG. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AFASTAMENTO PELA AUTORIDADE RECLAMADA DA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS PREVISTA NO ART. 8º, IX, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020, CUJA CONSTITUCIONALIDADE JÁ FOI ASSENTADA POR ESSE PRETÓRIO EXCELSO NOS PARADIGMAS INVOCADOS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Inicialmente, consigno que o esgotamento das instâncias ordinárias como requisito para o processamento da reclamação somente é exigido na hipótese do art. 988, § 5º, II, do CPC, ou seja, no caso de reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, hipótese diversa da veiculada nestes autos, nos quais se invoca como paradigma decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido:



    "Segundo agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Não configuração do uso da reclamação como sucedâneo recursal. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias por não versar o paradigma sobre tema de repercussão geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961. 2. Verificada afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, sem prejuízo dos recursos ou de outros meios admissíveis de impugnação, não se configurando o uso da reclamação como sucedâneo recursal, bem como não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 3. Agravo regimental não provido." (Rcl 57.761-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 23.08.2023, Grifo nosso).



    Ademais, tem-se que ao julgar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.03.2021, as quais impugnavam exatamente o teor dos dispositivos da Lei Complementar 173/2020, o Plenário desta Corte concluiu que a contenção nos gastos com o aumento de despesas com pessoal converge com os preceitos constitucionais e privilegia a ideia de um federalismo fiscal responsável. Eis a ementa do referido julgado: 



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (…) 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (ADI 6.442, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 23.3.2021).



    Destaco, ainda, o voto condutor do acórdão proferido no julgamento de mérito da mencionada ADI 6.442:



    “Analisando o conteúdo dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, observo que, em verdade, as normas não versam sobre o regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos e seus órgãos, cuja finalidade é apresentar medidas de prudência fiscal para o enfrentamento dos efeitos econômicos negativos causados pela pandemia aos cofres públicos. Naturalmente, por se tratar de normas atinentes ao campo das finanças públicas, a competência comum de iniciativa legislativa encontra-se autorizada pelo art. 23, parágrafo único, e art. 24, I, da Constituição Federal. Improcedentes, portanto, as alegações de inconstitucionalidade formal da LC 173/2020.



    (...)



    Em relação às ADIs 6450 e 6525, questiona-se a validez constitucional dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, argumentando-se que os dispositivos afrontariam a autonomia dos entes federativos. Sem razão. 



    (...) 



    (...) analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, a alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia. 



    Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes.”



    Registre-se, ainda, que, após o julgamento das citadas ações diretas de inconstitucionalidade, o Pleno desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria, no RE 1.311.742, paradigma do Tema 1.137, e reafirmou a orientação firmada nas ADIs, no sentido da constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, fixando a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada, determinou a consideração do período de 28.5.2020 a 31.12.2021 para fins de licença-prêmio e adicionais por tempo de serviço dos servidores públicos representados pelo Sindicato do Município de Timbó, conclusão em sentido diverso do externado pelo Supremo nos precedentes acima indicados. 



    A contagem do tempo é vedada para os fins que a lei complementar determina. Confira-se a ementa de acórdão do Tribunal nessa matéria:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 47793 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6-12-2021.)



    No mesmo sentido: Rcl 48157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.7.2021; Rcl 49.633 e 48.153, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9.12.2021 e 22.9.2021, respectivamente; Rcl 48178, Rel. Minª. Cármen Lúcia, DJe 5.7.2021; Rcl 49.054-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.12.2021; e Rcl 48.277-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.11.2021.



    Portanto, ao autorizar a contagem do tempo de serviço de servidores públicos municipais, no período determinado pela Lei Complementar como de enfrentamento ao SarsCovid, o acórdão recorrido divergiu das decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, oportunidade em que se reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. 



    Do exposto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outra decisão seja proferida em seu lugar, com a observância do que decido por esta Corte no julgamento dos paradigmas invocados.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente